Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO. LOJAS TÉRREAS. REFORMA DA FACHADA. PROVEITO PARA TODOS OS CONDÔMINOS.

1. Não há violação do artigo 1.340, do CC, quando é estabelecida a taxa extra de condomínio para a realização de reforma de área comum com o objetivo de garantir a segurança de todas as pessoas que circulam na área do edifício.

2. Recurso conhecido e não provido.